Tribunal: TJES
Processo: 5004222-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004222-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE AMORIM

AGRAVADO: CARMEN ZAMPROGNO e outros (2)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por espólio de executado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio possui legitimidade passiva para responder ao cumprimento de sentença, diante da alegação de que o d
e cujus
não era proprietário do veículo à época do acidente; e (ii) saber se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelos exequentes, especialmente no que tange à incidência de juros e atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia da parte na fase de conhecimento acarreta a preclusão da alegação de ilegitimidade passiva, estando acobertada pela coisa julgada material.
4. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matéria fática coberta por coisa julgada, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública.
5. A alegação de excesso de execução por vícios nos cálculos não pode ser conhecida por exceção de pré-executividade, sendo matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo encontra-se precluso no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia na fase de conhecimento impede a rediscussão de matérias fáticas, inclusive sobre legitimidade passiva, por força da coisa julgada. 2. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para rediscutir os cálculos do cumprimento de sentença quando preclusa a via própria.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 525, § 1º, III, 803, 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 01.09.2009; TJES, AgInt no AI nº 5001688-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJES, AI nº 5007132-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004222-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE JOAO BATISTA DE AMORIM

AGRAVADO
S
:

CARMEN ZAMPROGNO, JUCELINO FARONI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM
, eis que irresignado com os termos da decisão acostada em id. 2617298, do juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do “
cumprimento de sentença
” ajuizado por
CARMEN ZAMPROGNO
e
JUSCELINO FARONI
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento do feito executivo e exigindo a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade da justiça.

Nas suas razões recursais de id. 2617256, aduz o agravante que a execução é nula, pois ausente a legitimidade passiva do espólio, tendo em vista que o
de cujus
não era proprietário do veículo à época do acidente que deu origem à condenação, conforme documento do DETRAN/ES. Sustenta, ainda, excesso de execução nos cálculos apresentados, indicando aplicação incorreta de juros e atualização monetária. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita, com base em decisões anteriores e ausência de bens no espólio. Assim, pugna o provimento recursal para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o excesso de execução, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões em id. 2996429, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

A matéria afeta à gratuidade da justiça restou analisada, sendo indeferido o benefício ao agravante, todavia, ressalvado o direito ao recolhimento do preparo ao final (id. 5480100).

Pois bem.

Rememoro que a ação originária está em fase de cumprimento de sentença, e se trata de uma demanda indenizatória movida por Carmen Zamprogno e Juscelino Faroni, em face do agravante, que hoje é representado pelo espólio e sua inventariante, pois faleceu no decorrer da lide, e de Valdomiro Pedro.

O objeto da ação originária é indenização por danos suportados pelos agravados em decorrência de acidente de trânsito no qual foram vítimas ocorrido em 23/07/1999.

O agravante figurou na lide pois o veículo causador do acidente (D-20 PLACA MPH 1590, REANAVAM 00130334235) foi apontado como de propriedade de João Batista de Amorim. Todavia, este se quedou revel na fase de conhecimento.

O feito foi sentenciado em 2007, condenando os réus solidariamente “a indenizarem os autores no montante de RS 25.622,17 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) devidamente corrigidos e com juros legais a partir de dispêndio a título de dano material, bem como, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais devidamente corrigido a partir da data da citação.” Além disso, também foram os ora demandados condenados em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Referida sentença foi mantida integralmente em grau recursal, sendo o cumprimento de sentença iniciado em 10.03.2010, tendo o espólio do ora segundo executado apresentado exceção de pré-executividade, que restou rejeitada, sendo esta decisão o objeto da irresignação recursal.

Assim, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em síntese, a dois pontos: (i) a alegada ilegitimidade passiva do espólio de João Batista de Amorim para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; e (ii) o suposto excesso de execução decorrente de aplicação indevida de juros e encargos, conforme os cálculos apresentados pelos exequentes.

Em relação ao primeiro ponto, consigna-se que a alegação de ilegitimidade passiva veiculada pelo espólio gravita em torno da premissa de que o falecido João Batista de Amorim não mais detinha a propriedade formal do veículo à época do acidente que ensejou a condenação, razão pela qual, na ótica do espílio agravante, não haveria lastro jurídico para a responsabilização do de cujus.

Ocorre que, conforme consta dos autos, o espólio ora agravante foi regularmente citado na fase de conhecimento da ação indenizatória, oportunidade em que se quedou inerte. Em razão disso, operou-se a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, acarretando a presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, inclusive quanto à legitimidade passiva reconhecida na sentença transitada em julgado.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revelia impõe à parte a preclusão das matérias de fato, restringindo, em grau recursal ou incidental, o debate às matérias de direito ou de ordem pública. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL – APELANTE/RÉU REVEL – PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA – APELAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Precedentes. 2.
As matérias fáticas veiculadas no recurso não podem ser conhecidas em sede de apelação, porquanto acobertadas pela preclusão, insuscetíveis de análise nesta fase do procedimento.
3. No que se refere aos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, passível de ser conhecida. Restando vencido o apelante, deve, assim, suportar o pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Data: 24/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000708-29.2021.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Nota de Crédito Rural)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com anulação de débito e indenização por danos morais, visando à declaração de inexistência de débito referente a cobranças por consumo de telefonia móvel e à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Decretada a revelia da ré, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00. A ré apelou, alegando nulidade da sentença por julgamento ultra petita e questionando a regularidade das cobranças e o valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor de indenização por dano moral acima do pleiteado pela autora; (ii) verificar se a ré, em razão da revelia, pode discutir matérias fáticas em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revelia impõe a preclusão das matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sendo vedado ao réu revel utilizá-las como fundamento recursal, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública ou relativas a fato superveniente (CPC, art. 336 e art. 342)
. 4. O recurso de apelação interposto pela ré, ao questionar a regularidade das cobranças e o quantum indenizatório por dano moral, não impugna especificamente os fundamentos da sentença em virtude da revelia, o que inviabiliza o conhecimento desses pontos. 5. Quanto à alegação de julgamento ultra petita, a jurisprudência do STJ entende que o juiz não está vinculado ao valor estimativo indicado na inicial para arbitramento de danos morais, podendo fixar a indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP). 6. A jurisprudência deste Tribunal indica que, para casos de negativação indevida, o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado proporcional e razoável, evitando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0032966-19.2017.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

E, no caso concreto, ainda que o debate incida sobre suposta ilegitimidade, de certo que a questão esbarra na matéria fática objeto de preclusão em razão da revelia na fase de conhecimento do feito.

Com isso não se está a inadmitir a possibilidade, ainda que excepcional, da análise de matéria fática em sede de exceção de pré-executividade, eis que a jurisprudência superior condiciona essa possibilidade apenas à apresentação de prova documental pré-constituída e inequívoca (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux).

No presente caso, ao contrário, está-se apenas a observar a coisa julgada material, consignando-se que, embora o agravante tenha colacionado extrato de registro do veículo no DETRAN/ES, tal elemento, por si só, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade passiva reconhecida no título executivo judicial.

Em suma, a discussão acerca da titularidade do veículo causador do acidente e sua correlação com a responsabilidade do espólio encontra-se acobertada pela coisa julgada material, não sendo passível de reexame na presente via processual.

Portanto, irretocável a decisão agravada neste ponto.

E outra não é a conclusão no que se refere ao alegado excesso de execução.

Neste tocante, observa-se que a insurgência recursal ataca os parâmetros de cálculo da atualização monetária e da aplicação de juros no cumprimento de sentença.

Ao que se extrai dos autos, a via empreendida pela agravante na origem é indevida para o fim pretendido, de discutir supostos vícios nos cálculos apresentados, especialmente porque precluso o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. PRESCINDÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 803 DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. TENTATIVA DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO VERIFICADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, através de prova pré-constituída, diante da impossibilidade de dilação probatória no procedimento. 2.
A via empreendida pela agravante na origem é indevida para o fim pretendido, sobretudo pelo viés contido em sua pretensão que visa alegar excesso de penhora, e não meramente discutir erro material dos cálculos apresentados, especialmente porque precluso o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado na origem.
3. A parte executada, ora recorrente tenta de forma transversa reabrir a discussão acerca do quantum debeatur, porém pela via inadequada, na medida que se socorre de exceção de pré-executividade quando deveria ter manejado impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Por fim, quanto ao pedido de fixação no percentual mínimo dos honorários advocatícios, sequer está caracterizado o interesse recursal desta pretensão porque a decisão agravada foi clara em fixá-los em 10% (dez por cento) do valor da execução. 5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001688-73.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Consórcio)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA SEM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por MARCIRENE FERREIRA RODRIGUES, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo banco, na qual se sustentava a nulidade da citação e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade na citação realizada na fase de conhecimento, diante da alegação de ausência de intimação do patrono do executado, quando este não havia constituído advogado nos autos e tramitava a ação à revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso - Acolhida. Este recurso não deve ser conhecido quanto a alegação de erro de cálculo, pois de uma simples análise dos autos e da decisão recorrida em contraposição às razões recursais, pode-se verificar que estas encontram-se dissociadas da matéria neles versada, não tendo o banco agravante se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do CPC. Mérito. A citação realizada em 2012 foi regularmente cumprida no endereço constante na petição inicial, não havendo vício formal ou material no ato. A ausência de intimação do patrono do réu não acarreta nulidade quando este não constituiu advogado nos autos, conforme dispõe o art. 346 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal em atos posteriores à revelia.
A revelia impede a fluência de prazos pessoais e autoriza o prosseguimento do feito sem a intimação do réu, salvo quando este venha a se manifestar nos autos. A posterior habilitação do executado nos autos apenas com a exceção de pré-executividade não retroage para desconstituir validamente os atos processuais já realizados sob a égide da revelia.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de constituição de advogado pelo réu regularmente citado autoriza a tramitação do feito à revelia, dispensando a intimação pessoal para os atos processuais subsequentes. A exceção de pré-executividade apresentada após anos da citação válida não tem o condão de desconstituir atos praticados validamente sob o manto da revelia. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, não deve ser conhecido quanto ao ponto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 346 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.19.012063-4/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.08.2019. (Data: 26/May/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007132-87.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Bancários)

Portanto, resta evidente que a parte executada, ora recorrente, tenta, de forma transversa reabrir a discussão acerca do
quantum debeatur
, porém pela via inadequada, na medida que se socorre de exceção de pré-executividade quando deveria ter manejado impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante desse panorama, impõe-se o desprovimento do recurso, a fim de se manter hígida a decisão agravada, porquanto amparada nos princípios da preclusão, da estabilidade da coisa julgada e nos pressupostos de admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.